Tribunal: TJDFT
Processo: 0704911-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704911-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIANA OLIVEIRA MONTEIRO AGRAVADO: SETBANK CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Poliana Oliveira Monteiro contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 146637141 do processo n. 0717816-53.2022.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante contra Setbank Consultoria Financeira Ltda. e Banco Santander Brasil S.A., ora agravados, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 43505474), expõe a agravante ter sido ludibriada por sociedade voltada à aplicação de golpes em servidores públicos, pensionistas e aposentados, que conta com a tolerância das instituições bancárias. Assim que “foi levado a contrair novos empréstimos bancários, acreditando estar realizando portabilidade assegurados por instituições bancárias fidedignas”. Aduz que, “Diante de inúmeras informações acerca do golpe sofrido, a agravante se viu então em situação extremamente delicada, pois percebeu que a portabilidade pretendida, pois estava passando dificuldades financeiras jamais aconteceria, visto que a correspondente bancária, usando de informações privilegiadas e de seu contato com o banco, apresentou proposta manchada por dolo, visto que não tinham qualquer pretensão de cumprir com a portabilidade prometida.”. Disso registrou ocorrência policial n. 81.219/2022-1. Arremata ter sido “vítima de uma fraude complexa e bem elaborada, onde a empresa Setbank através de seus sócios aplicaram golpe na autora, havendo diversas irregularidades nas Cédulas de Crédito Bancárias e nos demais documentos que envolvem a referida fraude.”. Pontua que, após ingressar com a ação de origem, o Juízo a quo indeferiu o benefício de gratuidade de justiça pleiteado, determinando recolhimento de custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Ressalta que “exigir elevado custo de uma pessoa que passou por golpe financeiro é penoso, pois apesar de ter um contracheque com renda bruta superior a média da população, possui diversos gastos atrelados a sua família e despesas indispensáveis para sua subsistência. Destaca-se que a agravante reside nessa capital, que possui o segundo custo de vida mais elevado entre as capitais do país, além disso, tem vários empréstimos e despesas que lhe impossibilitam de arcar com custas, lhe sobrando pouco dinheiro para suas atividade rotineiras”. Salienta que, mesmo que os contracheques apontem renda bruta média de R$9.488,16 (nove mil quatrocentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos) mensais, o valor líquido que aufere se limita a R$4.212,89 (quatro mil duzentos e doze reais e oitenta e nove centavos), valor que não ultrapassa 5 (cinco) salários mínimos. Junta planilha com descontos oriundos de empréstimos na sua remuneração mensal. Indica militar em seu favor a presunção de hipossuficiência afirmada pela pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Assevera a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, com a reforma da decisão agravada. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC[2]. O objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, não se exige da agravante o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[3], a presunção é relativa. Repita-se, contudo, que se objeto do agravo é decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015) O art. 300, caput, do CPC[4] elenca os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, vislumbra-se viável o deferimento da antecipação da tutela recursal exclusivamente para impedir o cancelamento da distribuição da ação. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pleito para suspender o cancelamento da distribuição até a análise do mérito pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.